Tribunal: TJSP
Processo: 2327493-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de rescisão contratual c/c cobrança e pedido de tutela provisória de busca e apreensão de bens móveis. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo do autor. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Razões recursais que não permitem, neste momento, concluir pela incorreção do decidido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de rescisão contratual c/c cobrança e pedido de tutela provisória de busca e apreensão de bens móveis. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo do autor. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Razões recursais que não permitem, neste momento, concluir pela incorreção do decidido. Ausência de elementos que indiquem urgência de reforma da r. decisão agravada. Documentação apresentada, nesta fase processual, que não evidencia o descumprimento do contrato em relação a alteração de endereço dos equipamentos. Necessidade de se aguardar o contraditório e a ampla defesa. Decisão que, no momento, deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO.